Tribunal: STF
Processo: HC 265341
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gabriel Assad Rodrigues Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 1º, XVIII do Decreto n. 12.338/2024 prevê expressamente a impossibilidade de aplicação do indulto para as pessoas condenadas por tráfico de drogas na forma do caput e § 1º, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 do art. 33 da Lei de Drogas. 



    2. No caso, o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, delito inserido no rol de crimes equiparados aos hediondos pela Lei n. 8.930/1997, tendo o Decreto n. 12.338/2024 vedado, expressamente, o deferimento de indulto ou comutação aos delitos hediondos e equiparados. 



    3. A alegação de que o recorrente tem direito ao indulto com base no inciso VIII do art. 9º do decreto presidencial n. 12.338/202 não foi discutida na instância ordinária, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.035.074 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “Seja concedida a ordem em definitivo, determinando-se a concessão do indulto com base no inciso VIII do artigo 9º do decreto presidencial nº 12.338/2024 ou seja determinada a reanálise do pedido, afastada a fundamentação anterior”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, já que o ato impugnado não apreciou a pretensão nos moldes como formulada pela parte impetrante. 



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator “a alegação de que o recorrente tem direito ao indulto com base no inciso VIII do art. 9º do Decreto Presidencial n. 12.338/202 não foi discutida especificamente na instância ordinária”.



    Nesse contexto, não há ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça para o não conhecimento do habeas corpus lá interposto, visto que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente